Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a insuficiência probatória para a condenação do réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). A acusação sustenta que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, deve ter especial relevância e que há elementos suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em determinar se há provas idôneas e suficientes para a condenação do réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher, ou se a ausência de comprovação da materialidade enseja a manutenção da absolvição com base no princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Violência psicológica contra a mulher: O crime previsto no art. 147-B do Código Penal caracteriza-se por condutas ilícitas que buscam controlar ações, comportamentos e crenças da vítima, causando-lhe dano emocional e afetando sua autoestima e integridade psicológica. Trata-se de uma violência cumulativa, manifestada por atos como manipulação, humilhação, isolamento, chantagem e ridicularização.
Relevância da palavra da vítima: O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância. No entanto, essa relevância não dispensa a necessidade de corroboração por outros elementos probatórios que evidenciem a materialidade do delito.
Insuficiência de provas: No caso concreto, o conjunto probatório não se revelou linear e seguro para sustentar uma condenação penal, uma vez que a materialidade do crime não foi devidamente demonstrada. O ônus da prova recai sobre a acusação (art. 156, caput, do CPP), sendo imprescindível a apresentação de elementos objetivos que comprovem a ocorrência da violência psicológica de forma inequívoca.
Presunção de inocência e in dubio pro reo: O art. 5o, LVII, da Constituição da República consagra o princípio da presunção de inocência, exigindo provas idôneas e suficientes para fundamentar uma condenação. No processo penal, dúvidas sobre a materialidade e autoria devem ser resolvidas em favor do réu, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, razão pela qual a absolvição deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de violência psicológica contra a mulher caracteriza-se por condutas ilícitas que causam dano emocional e comprometem a integridade psicológica da vítima, sendo necessária a demonstração de sua materialidade por meio de elementos probatórios idôneos.
A palavra da vítima, embora relevante nos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, deve estar corroborada por outros meios de prova que confirmem a materialidade do delito.
A absolvição deve ser mantida quando a prova dos autos não é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a materialidade e autoria do crime, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao postulado do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-B; CPP, art. 156, caput; CR/1988, art. 5o, LVII; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.